Tribunal: TJSP
Processo: 3010620-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE MÉDICA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO – I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a liminar determinando a disponibilização/alocação de equipes mínimas de saúde, entre os réus, para o atendimento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE MÉDICA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO – I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a liminar determinando a disponibilização/alocação de equipes mínimas de saúde, entre os réus, para o atendimento "constante "in loco" às pessoas recolhidas nas unidades prisionais de Sorocaba – II. Questão em discussão: Presença dos requisitos legais para a concessão da liminar – III. Razões de decidir: Atendimento médico aos presos que está sendo realizado de maneira presencial por Técnicos/Auxiliares de enfermagem, Assistente social, Psicólogo, Enfermeiro e Dentista, e de maneira remota por médicos através de telemedicina. Prestação que, em uma análise perfunctória, já vem sendo feita no limite da capacidade do Poder Público. Ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar – IV. Dispositivo: Recurso provido.